Tribunal: TJSP
Processo: 2046582-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – Ausentes os requisitos legais, determinará o Juiz que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada - Norma cogente, que obriga o magistrado - Inteligência dos arts. 561 e 562 do NCPC – Determinada a designação de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – Ausentes os requisitos legais, determinará o Juiz que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada - Norma cogente, que obriga o magistrado - Inteligência dos arts. 561 e 562 do NCPC – Determinada a designação de audiência de justificação prévia, sem prejuízo do reexame do pedido liminar – Agravo provido."